Tribunal: TJBA
Processo: 8004152-25.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004152-25.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON RIBEIRO NEIVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: EDUARDA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual com reparação por danos materiais e morais ajuizada por EDUARDA FERREIRA DE JESUS contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, buscando a rescisão do contrato de consórcio nº 493885 e a restituição do valor pago (R$ 5.000,00), com pedido de indenização por danos morais. A administradora de consórcios interpôs apelação questionando a não aplicação da cláusula penal de 20%, a devolução do fundo de reserva e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da cláusula penal de 20% sobre o valor a ser restituído ao consorciado desistente; (ii) estabelecer se é devida a restituição do fundo de reserva ao consorciado que desiste do grupo; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa ou o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída do consorciado prejudicou o grupo, não havendo presunção do dano, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A administradora deve comprovar documentalmente o prejuízo efetivo causado ao grupo, demonstrando que a cota abandonada não foi recomercializada ou que sua saída gerou desequilíbrio financeiro no grupo consorcial.

5. É devida a restituição do fundo de reserva ao consorciado desistente, pois eventual saldo positivo da conta deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, conforme decidido no Tema 312 dos recursos repetitivos do STJ.

6. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação quando este for líquido e determinado, utilizando-se o valor da causa apenas quando impossível a mensuração do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação de cláusula penal em contrato de consórcio por desistência do consorciado exige demonstração efetiva de prejuízo ao grupo pela administradora. 2. É devida a restituição do fundo de reserva ao consorciado desistente, na proporção de sua contribuição, após o encerramento do grupo. 3. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação quando este for líquido e determinado, não sobre o valor da causa.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil; arts. 25, 27, §2º, 30 e 32 da Lei nº 11.795/08; arts. 14 e 26, I, da Circular nº 3.432/09.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp n. 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/3/2014 (Tema 312 dos recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004152-25.2023.8.05.0004
, da Comarca de Alagoinhas, em que é Apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e Apelada
EDUARDA FERREIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)